Tribunal: STJ
Processo: 0012464-67.2007.8.17.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 50237 - PE (2016
/0042825-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: FELIPE LEMOS DE OLIVEIRA MACIEL E OUTRO(S) - PE029798
AGRAVADO
: VALDIR BEZERRA ALEXANDRINO
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE ALVES GADELHA BARBOSA - PE019861
MAXIMIANO JOSE CORREIA MACIEL NETO - PE029555
WELLINGTON GADELHA DE FREITAS - PE036865
WELLINGTON GADELHA DE FREITAS FILHO - PE042958
ELDER ARAÚJO DE FREITAS - PE047769
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SANÇÃO
ADMINISTRATIVA.
EXCLUSÃO
DA
CORPORAÇÃO
DA
POLÍCIA
MILITAR.
FUNDAMENTO. TIPO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NO
JUÍZO CRIMINAL. LEGÍTIMA DEFESA. INSUBISISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL
ADMINISTRATIVA
COM
FUNDAMENTO
NO
MESMO
EPISÓDIO
FÁTICO.
REPERCUSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão que, em juízo de
retratação, deu provimento ao recurso em mandado de segurança, concedendo a ordem
para reintegrar policial militar excluído dos quadros da corporação após processo
administrativo disciplinar.
2. Na origem, o policial militar foi excluído da corporação, por enquadramento do ato
praticado - crime de homicídio - ao disposto no
o, I,
e
do Decreto 3.639/1975.
art. 2
b c
Posteriormente, foi absolvido na esfera penal com base na excludente de ilicitude de
legítima defesa.
3. A decisão agravada reconheceu a repercussão da sentença penal absolutória na
esfera administrativa, afastando a punição disciplinar por inexistência de falta residual.
4. Não obstante a independência das instâncias penal e administrativa, conforme
jurisprudência desta Corte Superior, reconhecida a legítima defesa na esfera penal, não
subsiste falta residual administrativa fundada no mesmo episódio fático, condição que
afasta, inclusive, a incidência da Súmula 18 do STF.
5. À luz da regra processual aplicável (art. 462 do
e 493 do
, fatos
CPC/1973
CPC/2015)
supervenientes capazes de influir na solução da controvérsia devem ser considerados
pelo órgão julgador em qualquer grau de jurisdição, de modo a assegurar tutela
jurisdicional adequada ao estado atual da lide.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52576089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 346bb266-6c7f-4a0a-a7bc-09fc7e743655

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52576089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 346bb266-6c7f-4a0a-a7bc-09fc7e743655

AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 50237 - PE (2016
/0042825-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: FELIPE LEMOS DE OLIVEIRA MACIEL E OUTRO(S) - PE029798
AGRAVADO
: VALDIR BEZERRA ALEXANDRINO
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE ALVES GADELHA BARBOSA - PE019861

MAXIMIANO JOSE CORREIA MACIEL NETO - PE029555

WELLINGTON GADELHA DE FREITAS - PE036865

WELLINGTON GADELHA DE FREITAS FILHO - PE042958

ELDER ARAÚJO DE FREITAS - PE047769
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SANÇÃO
ADMINISTRATIVA.
EXCLUSÃO
DA
CORPORAÇÃO
DA
POLÍCIA
MILITAR.
FUNDAMENTO. TIPO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NO
JUÍZO CRIMINAL. LEGÍTIMA DEFESA. INSUBISISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL
ADMINISTRATIVA
COM
FUNDAMENTO
NO
MESMO
EPISÓDIO
FÁTICO.
REPERCUSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão que, em juízo de
retratação, deu provimento ao recurso em mandado de segurança, concedendo a ordem
para reintegrar policial militar excluído dos quadros da corporação após processo
administrativo disciplinar.
2. Na origem, o policial militar foi excluído da corporação, por enquadramento do ato
praticado - crime de homicídio - ao disposto no
o, I,
e
do Decreto 3.639/1975.
art. 2
b c
Posteriormente, foi absolvido na esfera penal com base na excludente de ilicitude de
legítima defesa.
3. A decisão agravada reconheceu a repercussão da sentença penal absolutória na
esfera administrativa, afastando a punição disciplinar por inexistência de falta residual.
4. Não obstante a independência das instâncias penal e administrativa, conforme
jurisprudência desta Corte Superior, reconhecida a legítima defesa na esfera penal, não
subsiste falta residual administrativa fundada no mesmo episódio fático, condição que
afasta, inclusive, a incidência da Súmula 18 do STF.
5. À luz da regra processual aplicável (art. 462 do
e 493 do
, fatos
CPC/1973
CPC/2015)
supervenientes capazes de influir na solução da controvérsia devem ser considerados
pelo órgão julgador em qualquer grau de jurisdição, de modo a assegurar tutela
jurisdicional adequada ao estado atual da lide.
6. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA51609576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:35
Código de Controle do Documento: dc42f872-45a8-4a44-a506-d649c6595916

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DE PERNAMBUCO contra a decisão que, em juízo de retratação, deu
provimento ao recurso em mandado de segurança, concedendo a ordem mandamental
para reintegrar o ora agravado à corporação policial militar do Estado de Pernambuco,
bem como assegurar as promoções e salários vencidos a que teria direito nesse período.
Alega a parte agravante, em síntese, que: i) a concessão da segurança
fundamentou-se em documento apresentado fora do momento processual adequado; ii)
as instâncias administrativa e judicial são autônomas e independentes; iii) permanece a
responsabilidade residual na esfera administrativa, considerando que a penalidade
administrativa ocorreu a bem da disciplina (art. 2o, I,
e
do Decreto 3.639/1975),
b c
independentemente do resultado do processo criminal então em curso.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 1.496-
1.512).
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, foi denegada a segurança pleiteada na ação mandamental
impetrada por VALDIR BEZERRA ALEXANDRINO, excluído dos quadros da Polícia
Documento eletrônico VDA51609576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:35
Código de Controle do Documento: dc42f872-45a8-4a44-a506-d649c6595916

Militar do Estado de Pernambuco após instauração de Processo Administrativo
Disciplinar. A decisão monocrática agravada deu provimento ao recurso em mandado de
segurança, concedendo a ordem mandamental para reintegrar o ora agravado à
corporação, diante da repercussão da sentença penal absolutória na esfera
administrativa, baseada em legítima defesa.
Conforme Portaria GAB/SDS n. 1.491, de
(fl. 21), o agravado foi
23/8/2007
excluído, a bem da disciplina, da Polícia Militar de Pernambuco, por haver incorrido no
que dispõe o art. 2o, I,
e do Decreto 3.639/1975.
b c
Extrai-se do acórdão local que o agravado foi submetido ao Conselho de
Disciplina, por enquadramento do ato praticado - crime de homicídio - ao disposto no art.
2o, I,
e do Decreto 3.639/1975 (fls. 1.221):
b c

No caso, verifica-se que nos termos do documento de fls. 44 dos autos,
que o Comandante Geral da PMPE submeteu o impetrante ao Conselho
de Disciplina, nos termos da Portaria no 1150, de 20/06/2003,
enquadrando o ato praticado, em referência ao crime de homicídio
imputado ao impetrante, ocorrido em
como sendo incurso no
08/12/2000,
artigo 20, inciso I, alínea "b" e "c" do Decreto-Lei no 3.639/75, que assim
dita:

Art. 2° - É submetida a Conselho de Disciplina, "ex-officio", a praça
referida no
° e seu Parágrafo Único:
Art. 1
I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação
social de ter:
(...)
b) -
; ou
tido conduta irregular
c) - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial
-militar ou o decoro da classe.

Nessa linha, observa-se que a referida Portaria no 1150/2003, faz
referência ao indiciamento do impetrante no Inquérito Policial Militar
instaurado por força da Portaria no 053/2001-Sec, do 16o BPM, datada de
13 de dezembro de 2000.

Ao denegar a segurança, a Corte de origem assentou que, de acordo com
a norma específica, a punição de exclusão do militar não se limita à condenação
criminal, apenas impõe a obrigatoriedade de, em havendo condenação criminal
com trânsito em julgado, seja aberto procedimento perante o Conselho de Disciplina.
Documento eletrônico VDA51609576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:35
Código de Controle do Documento: dc42f872-45a8-4a44-a506-d649c6595916

No ponto, o Tribunal ressaltou o disposto no
o, I,
e
do Decreto 3.639
art. 2
b
c
/1975, que trata da submissão
ao Conselho de Disciplina na Policia Militar, de
ex-officio
praça acusada pela prática de conduta irregular ou de ato que afete a honra pessoal, o
pundonor policial-militar ou o decoro da classe.
Confira-se (fls. 1.225-1.228):

[...] o impetrante vem argumentar da inaplicabilidade, ao caso, do princípio
da independência das instâncias administrativa e criminal, em virtude do
previsto no Decreto no 3.369/75.
Primeiramente, observando o texto de lei, cumpre atentar que o preceito
alegado é relativo ao Decreto no 3.639, de 19 de agosto de 1975, e não o
Decreto 3.369/75, como fez referência o impetrante.
Ademais, de logo, percebe-se que o impetrante incorreu em erro, pois
defende que a pena de exclusão em processo administrativo dependeria,
exclusivamente, de haver condenação à pena restritiva de liberdade
superior a 02 (dois) anos; o que não procede. Nesse sentido, cumpre
verificar o que dispõem, respectivamente, o artigo 2° e o artigo 13o, inciso
IV, do Decreto no 3.639/75, que trata da aplicação do Conselho de
Disciplina na Policia Militar de Pernambuco, a se ver:

Art. 2° - É submetida a Conselho de Disciplina,"ex-officio", a praça
referida no
° e seu Parágrafo Único:
Art. 1
I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação
social de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-
militar ou o decoro da classe.
II - afastada do cargo, na forma do Estatuto dos Policiais-Militares,
por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar
incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela
inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que
motivem sua submissão a processo;
III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na
legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal
civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois)
anos, tão logo transite em julgado a sentença; ou
IV - pertencente a partido político ou associação, suspensos ou
dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que
exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional.
Documento eletrônico VDA51609576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:35
Código de Controle do Documento: dc42f872-45a8-4a44-a506-d649c6595916

Parágrafo único - É considerada entre outros, para os efeitos deste
Decreto, pertencente a partido ou associação a que se refere este
artigo, a praça da Polícia Militar que, ostensivamente ou
clandestinamente:
a) estiver inscrita como seu membro;
b) prestar serviços ou angariar valores em seu beneficio;
c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou
d) colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco
ou doloso, em suas atividades.

Art. 13o - Recebidos os autos do processo do Conselho de
Disciplina, o Comandante-Geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando
os motivos de seu despacho, determina:
IV - a exclusão a bem da disciplina, nos termos do Estatuto dos
Policiais Militares, ou a remessa do processo ao Governador do
Estado para a efetivação da Reforma, se considera que:
a) a razão pela qual a praça foi julgada culpada, está prevista nos
itens I, II ou IV do
o; ou
art. 2
b) se, pelo crime cometido, previsto no item III do
o, a praça foi
art. 2
julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.

Dado o texto, de fato, consta na lei que o policial - praça - será submetido
ao Conselho de Disciplina e se condenado por crime doloso à pena
restritiva de liberdade até 02 (dois) anos, poderá, conforme o artigo13,
inciso IV, da referida norma, ser-lhe aplicado pelo Comando Geral da
PMPE a exclusão a bem da disciplina. Todavia, à vista das razões que
ensejam possibilidade de exclusão do militar, o impetrante deixou de
mencionar o previsto na alínea "a" do Inciso IV, do citado artigo 13,
combinado com o artigo 2o do referido Decreto no 3.639/75; quando diz
que:

(...)
a) a razão pela qual a praça foi julgada culpada, está prevista nos
itens I, II ou IV do
°; ou
art. 2
(...)
Art. 2° - É submetida a Conselho de Disciplina, "ex-officio", a praça
referida no
° e seu Parágrafo Único:
Art. 1
I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação
social de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial -
militar ou o decoro da classe.

Documento eletrônico VDA51609576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:35
Código de Controle do Documento: dc42f872-45a8-4a44-a506-d649c6595916

Portanto, pelo que se constata, a norma especifica não limita a exclusão
do policial militar à condição de sofrer condenação em processo - crime
com pena restritiva de liberdade superior a (02) dois anos. Na realidade,
apenas impõe a obrigatoriedade de, em havendo uma condenação
criminal dessa magnitude já com o trânsito em julgado contra um militar,
que seja aberto procedimento perante o Conselho de Disciplina.
[...]
De tal forma, pois, afigura-se hialino que não assiste mínima razão ao
pleito de segurança. No caso, o processo disciplinar aberto contra o
impetrante respeitou todas as normas vigentes, permitindo-lhe pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, como já
observado, o ato de exclusão não ensejou nenhuma ofensa a normativo
desta Corte Estadual.
Ademais, o mero fato de um servidor público constituir boa avaliação
conceitual no exercício da função não o exime de cometer erro e,
obviamente, por ele ser responsabilizado. E, no caso, por força de lei, tem-
se que, observado o desvio de conduta do impetrante, de acordo com as
normas militares, e, bem assim, atendida a devida apreciação dos fatos
através de um Conselho de Disciplina, houve por fundamentada a punição
de exclusão, não cabendo ao Judiciário, reservada a questão legal, se
imiscuir no mérito administrativo da punição.

Do exposto, é possível verificar que o processo administrativo que culminou no
ato demissório restou alicerçado exclusivamente no tipo penal do qual o agravado foi
absolvido por legítima defesa, não subsistindo, portanto, falta residual que ampare a
punição administrativa, a teor do que dispõe a Súmula 18 do STF (Pela falta residual,
não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição
administrativa do servidor público).
Como consignado na decisão agravada, não obstante a independência das
instâncias penal e administrativa, conforme jurisprudência desta Corte Superior,
reconhecida a legítima defesa na esfera penal, não subsiste falta residual administrativa
fundada no mesmo episódio fático, condição que afasta, inclusive, a incidência da
Súmula 18 do STF.
A esse respeito:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGENTE DE POLÍCIA. HOMICÍDIO. ATO DEMISSÓRIO ALICERÇADO
EXCLUSIVAMENTE EM TIPO PENAL. DEMISSÃO ANTES DE
RESPOSTA, EM DEFINITIVO, DA INSTÂNCIA PENAL. INFRINGÊNCIA
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO
ABSOLUTÓRIA NO JUÍZO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FALTA
Documento eletrônico VDA51609576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:35
Código de Controle do Documento: dc42f872-45a8-4a44-a506-d649c6595916

RESIDUAL. COMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS. RECURSO
PROVIDO.
1. O ilícito tomado como ensejador da aplicação da penalidade de
demissão (art. 31, XLVIII, da
é notadamente dependente
Lei n. 6.425/72)
da efetiva ocorrência de uma infração penal, tipificada pelas leis penais.
2. Inobstante a independência das instâncias penal e administrativa,
estando o ato demissório alicerçado exclusivamente em tipo penal,
imprescindível é que haja provimento condenatório com trânsito em
julgado para que a demissão seja efetivada, sob pena de patente
infringência ao princípio da presunção de inocência, segundo o qual
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória" (art. 5o, LVII, da Constituição Federal).
3. O recorrente foi absolvido na esfera penal, perante o 1o Tribunal do
Júri da Comarca de Recife, do crime de homicídio que lhe foi
imputado, por estar amparado pela excludente da legítima defesa
(art. 23, II, Código Penal), hipótese na qual não há crime. Nesta
hipótese, não havendo o recorrente incidido da prática de qualquer
infração penal, forçoso que se reconheça a não incidência do mesmo
na transgressão disciplinar prevista no
XLVIII, da
art. 31,
vez que esta requer, para sua materialização, a
Lei n. 6.425/72,
efetiva prática de uma infração penal.
4. Inocentado do ilícito penal que lhe foi imputado, não há que se
falar na existência da chamada "falta residual" a que se refere a
Súmula 18 - STF. Não havendo - como não há - falta residual, a
absolvição na esfera criminal repercute na órbita administrativa,
conforme inteligência a contrario sensu da Súmula 18 do STF.
5. Recurso conhecido e provido (RMS n. 14.405/PE, relatora Ministra
Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
18/6/2013,
1/7/2013,

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO,
FUNDADA NA PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
(ESTADO
DE
NECESSIDADE).
REPERCUSSÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 4o, DO CPC. APRECIAÇÃO
ART. 20,
EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 7/STJ.
1. Se nas razões do recurso especial a parte, apesar de apontar violação
de legislação federal infraconstitucional, deixa de demonstrar no que
consistiu a alegada ofensa, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula
284 do Excelso Pretório.
2. A sentença penal absolutória que reconhece a ocorrência de causa
excludente de ilicitude (estado de necessidade) faz coisa julgada no
âmbito administrativo, sendo incabível a manutenção de pena de
demissão baseada exclusivamente em fato que se reconheceu, em
decisão transitada em julgado, como lícito.
Documento eletrônico VDA51609576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:35
Código de Controle do Documento: dc42f872-45a8-4a44-a506-d649c6595916

3. É possível a execução provisória contra a Fazenda Pública nos casos
de reintegração de servidor, pois a sentença não tem por objeto a
liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens.
Precedentes.
4. Estabelecida a verba honorária com base na eqüidade, em atenção ao
disposto nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do artigo 20 do CPC, não cabe a
este Tribunal reapreciar o valor ou percentual fixado a título de honorários
advocatícios, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula no 7 desta
colenda Corte.
5. No tocante à suposta ofensa ao
par. único, do Código de
art. 538,
Processo Civil, nota-se, in casu, que os embargos de declaração tiveram a
pretensão de rediscutir matéria já debatida nos autos, tratando-se de
hipótese clara de recurso manifestamente protelatório, que não deve ser
admitido sob argumento de possibilitar o prequestionamento. Desse
modo, necessária se faz a manutenção da multa aplicada pelo Tribunal de
origem com base no supracitado dispositivo legal.
6. Recurso especial improvido (
relatora Ministra
REsp n. 1.090.425/AL,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
1/9/2011,
grifo nosso).
19/9/2011,

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FATO
RESIDUAL. PENA DE DEMISSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA APRECIADA.
Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado
expressamente afirmou que não havia falta residual a ser
considerada, em razão da identidade dos fatos que, por um lado,
levaram à absolvição criminal e, por outro, à imposição da demissão
em processo administrativo.
Embargos rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
REsp n. 396.756/RS,
Turma, julgado em
DJ de
p. 322.)
6/4/2004,
24/5/2004,

Nesse cenário, é incompatível, sob parâmetros de coerência decisória,
considerar o mesmo fato para afastar a condenação criminal como sendo suficiente para
manter punição administrativa. A independência das instâncias não dispensa o equilíbrio:
só se admite punição administrativa autônoma quando demonstrado ilícito
exclusivamente disciplinar, diverso do tipo penal. No caso, ambos os processos
fundaram-se no crime de homicídio.
Quanto à sentença absolutória transitada em julgado juntada aos autos em
momento posterior (fls. 1.399-1.400), à luz da regra processual aplicável (art. 462 do
e 493 do
, cumpre reconhecer que fatos supervenientes capazes
CPC/1973
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA51609576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:35
Código de Controle do Documento: dc42f872-45a8-4a44-a506-d649c6595916

de influir na solução da controvérsia devem ser considerados pelo órgão julgador no
momento do julgamento, em qualquer grau de jurisdição, de modo a assegurar tutela
jurisdicional adequada ao estado atual da lide.
Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO.
EXCLUSÃO
DA
CORPORAÇÃO.
SUPERVENIENTE
SENTENÇA
NEGATIVA
CRIMINAL ABSOLUTÓRIA COM BASE NO MESMO FATO.
DE
AUTORIA.
INEGÁVEL
REPERCUSSÃO
NA
SEARA
. RECURSO PROVIDO.
ADMINISTRATIVA
1. O Poder Judiciário pode e deve sindicar amplamente, em mandado de
segurança, o ato administrativo que aplica a sanção de demissão a
Servidor Público, para verificar (a) a ocorrência dos ilícitos imputados ao
Servidor e, (b) mensurar a adequação da reprimenda à gravidade da
infração disciplinar, não ficando a análise jurisdicional limitada aos seus
aspectos formais.
2. A teor do
do CPC, a constatação de fato superveniente que
art. 462
possa influir na solução do litígio deve ser considerada pelo Tribunal
competente para o julgamento, sendo certo que a regra processual
não se limita ao juízo de primeiro grau, porquanto a tutela
jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve solucionar a lide
na forma como se apresenta no momento do julgamento.
3. O Processo Administrativo Disciplinar não é dependente da
instância penal, porém, quando o Juízo Penal já se pronunciou sobre
os fatos que constituem, ao mesmo tempo, o objeto do PAD,
exarando sentença absolutória por negativa de autoria, não há como
se negar a sua inevitável repercussão no âmbito administrativo
sancionador.
4. A teor do
da
aplicável ao caso por analogia, a
art. 126
Lei 8.112/90,
responsabilidade do Servidor deverá ser afastada no caso de absolvição
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, exceto se houver
falta disciplinar residual, não englobada na sentença penal absolutória (
.
Súmula 18/STF)
5. Refoge ao senso de justiça que se tenha o mesmo fato por não provado
no crime e provado na esfera administrativa punitiva, como se esta
pudesse se satisfazer com prova incompleta, deficiente ou inconclusiva; a
necessária independência entre as instâncias administrativa e penal, não
exclui o imperioso equilíbrio entre elas, capaz de impingir coerência às
decisões sancionatórias emanadas do Poder Público, sejam proferidas
pelo Executivo ou pelo Judiciário.
6. A materialização do dever-poder estatal de punir deve estar
compatibilizada com os preceitos fundamentais que tutelam a dignidade
da pessoa humana, de sorte que o julgamento do Processo Administrativo
Disciplinar não pode consubstanciar ato arbitrário pautado em
presunções, mas deve sempre estar calcado em liquidez e certeza,
Documento eletrônico VDA51609576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:35
Código de Controle do Documento: dc42f872-45a8-4a44-a506-d649c6595916

assegurando a aplicação do princípio da segurança jurídica entre as
partes.
7. Recurso provido para para anular o ato de demissão do recorrente do
cargo de Policial Militar do Estado de Pernambuco, determinando sua
imediata reintegração ao posto.
(RMS n. 30.511/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
9/11/2010,
22/11/2010.

Nessa linha, embora o Processo Administrativo Disciplinar não se subordine,
em regra, à instância penal, quando o Juízo Criminal, sobre os mesmos fatos objeto do
PAD, profere sentença absolutória por excludente de ilicitude, impõe-se reconhecer sua
repercussão no âmbito administrativo sancionador, afastando a punição baseada
exclusivamente na prática do ilícito penal, em observância à jurisprudência desta Corte
Superior.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA51609576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:35
Código de Controle do Documento: dc42f872-45a8-4a44-a506-d649c6595916

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no RMS 50.237 / PE
Número Registro: 2016/0042825-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124646720078170000 161914300
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDIR BEZERRA ALEXANDRINO
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE ALVES GADELHA BARBOSA - PE019861
MAXIMIANO JOSE CORREIA MACIEL NETO - PE029555
WELLINGTON GADELHA DE FREITAS - PE036865
WELLINGTON GADELHA DE FREITAS FILHO - PE042958
ELDER ARAÚJO DE FREITAS - PE047769
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : FELIPE LEMOS DE OLIVEIRA MACIEL E OUTRO(S) - PE029798
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : FELIPE LEMOS DE OLIVEIRA MACIEL E OUTRO(S) - PE029798
AGRAVADO
: VALDIR BEZERRA ALEXANDRINO
Documento eletrônico VDA52503240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:15
Código de Controle do Documento: 3b3921a9-8e83-420a-8ae0-b42a27f0e83f

ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE ALVES GADELHA BARBOSA - PE019861
MAXIMIANO JOSE CORREIA MACIEL NETO - PE029555
WELLINGTON GADELHA DE FREITAS - PE036865
WELLINGTON GADELHA DE FREITAS FILHO - PE042958
ELDER ARAÚJO DE FREITAS - PE047769
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:15
Código de Controle do Documento: 3b3921a9-8e83-420a-8ae0-b42a27f0e83f